Tribunal: STF
Processo: HC 243784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descaminho. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa do representante ministerial. Negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Inobservância do § 14 do art. 28-A do CPP. Manifesta inadmissibilidade do acordo de não persecução penal não caracterizada. Constrangimento ilegal configurado. Concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a remessa da ação penal de origem ao órgão revisional do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Karen dos Santos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.943.173 (evento 2, fls. 153-9).



    A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, por adquirir, receber e ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal (brinquedos e eletrônicos avaliados em R$ 13.041,40 e elisão fiscal de tributos federais no valor de R$ 6.494,04).



    Diante da existência de um procedimento administrativo anterior, instaurado em situação análoga, o representante do Parquet concluiu pela habitualidade delitiva da paciente e inviabilidade de propositura do acordo de não persecução penal. 



    Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que a paciente teria sido “autuada em outros processos administrativos anteriores”, indeferiu o pleito defensivo de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público (art. 28-A, § 14, do CPP). 



    Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no bojo da Correição Parcial nº 5009517-57.2021.4.04.0000/PR, deu provimento ao recurso para remeter o pedido defensivo à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 



    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, deu provimento ao REsp 1.943.173 manejado pelo Parquet Federal, “para restabelecer a decisão da 4ª Vara Federal de Cascavel que indeferiu a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público”. O agravo regimental manejado pela paciente foi desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a impossibilidade de o magistrado, em juízo próprio, decidir sobre a ausência dos requisitos legais para oferecimento do ANPP. Assevera “a incorreção da decisão do juízo que indeferiu a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação e Revisão vez que é direito do cidadão a submissão da decisão insatisfatória ao órgão de recurso ou revisões”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para que órgão acusador decida sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    O Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a remessa dos autos à 2ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, em atendimento ao art. 28-A, §14, do CPP (evento 10). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 153):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL. ART. 28-A, §14, CPP. PEDIDO DE REMESSA AO ÓRGÃO REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA. REVISÃO CONTRAPRODUCENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O Tribunal apontou de forma expressa que o Parquet Federal aduziu que não teria interesse na propositura do negócio jurídico, explicitando a habitualidade delitiva. Assim a questão do requisito objetivo foi tratada na origem, não atraindo a incidência da Súmula n. 282, STF. 



    II - Diante da ausência de requisito objetivo previsto em lei, pode o magistrado recusar a remessa dos autos à instância ministerial revisora, pois os princípios da celeridade processual, da razoável duração do processo, da economicidade e da eficiência assim o recomendam. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Desde logo, convém destacar que, em 18.9.2024, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que debatida a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Colho excertos da respectiva ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 3964/2019 (23.1.2020). CONCESSÃO DA ORDEM.



    (...) 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    Naquela assentada, o Tribunal ainda fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 18.9.2024.



    Sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.      



    Nos termos do inciso II do parágrafo 2º do art. 28-A do CPP, o referido negócio jurídico processual é inaplicável para os casos em que o “investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.



    De outro lado, convém registrar, na esteira do art. 28-A, § 14, do CPP, que, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 do CPP. 



    Na hipótese, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, e o Ministério Público Federal recusou a proposição do acordo de não persecução penal, pois a “existência de outro procedimento administrativo instaurado em razão de fatos similares aos versados nos presentes autos”, “demonstra que a acusada possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional” (evento 2, fl. 13).



    Não obstante o requerimento defensivo pela remessa do feito ao órgão ministerial revisional, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, o magistrado de primeiro grau indeferiu o encaminhamento dos autos aos fundamentos de que “a acusada já foi autuada em outros processos administrativos anteriores” e que a recusa tem sido mantida em outros processos análogos submetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dar parcial provimento à correição parcial defensiva, consignou que “Havendo recusa de oferta do benefício pela acusação, cabe à defesa adotar o procedimento previsto no § 14 do artigo 28-A do CPP, sem intervenção do Poder Judiciário. Portanto, não cabe ao juízo efetuar qualquer juízo de valor acerca da correção ou não da manifestação do órgão ministerial, devendo a sua atuação se limitar ao atendimento do referido pedido” (evento 2, fl. 29).



    Já o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, restabeleceu a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público. Para tanto, a Corte Superior asseverou que, na hipótese, o magistrado poderia recusar a remessa dos autos à instância revisora diante da ausência de requisito objetivo previsto em lei, visto que a “denunciada apresentava conduta criminal habitual, reiterada ou profissional". 



    Na linha do julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.11.20224, compete ao representante do Ministério Público, no exercício do seu poder-dever, o exame do preenchimento, ou não, dos requisitos para celebração do acordo de não persecução penal, “sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. O acordo de não persecução penal não configura um direito subjetivo do investigado, mas este possui direito quanto ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação no caso de recusa. Aliás, “A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime”. Naquela ocasião, inclusive, a Corte concedeu a ordem de habeas corpus, para determinar o sobrestamento do feito até a manifestação motivada do Parquet sobre a proposta do ANPP, “passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Cabe registrar que o acórdão recorrido destoa do entendimento sufragado por esta Suprema Corte quanto à remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP - “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código” -, até porque as peculiaridades do caso concreto, com a devida vênia, não apontam para uma flagrante inadmissibilidade do negócio jurídico.



    Nesse sentido, colho precedentes:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.” (HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal ou falta de manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido. (HC 233.863-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.01.2024)



    No mesmo sentido: “Quando há recusa por parte do Ministério Público, no primeiro grau, em propor o Acordo de Não Persecução Penal, presente requerimento da defesa, cumpre ao Juízo remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta inadmissibilidade” (HC 243.339/CE, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 24.9.2024.)



    Na hipótese, o magistrado de primeiro grau e o Superior Tribunal de Justiça não observaram o § 14 do art. 28-A do CPP, diante da alegada “conduta criminal habitual, reiterada ou profissional” da ora paciente. 



    Todavia, além do crime imputado à paciente, em sua certidão há um único registro anterior de procedimento administrativo por fato semelhante (conforme apontado na denúncia), o que, salvo melhor juízo, não comprova suficientemente a indicada habitualidade ou reiteração delitiva da paciente. 



    Ademais, ao apontar decisões anteriores da Câmara de Coordenação e Revisão em situações, inclusive, mais gravosas que a presente (grande quantidade de mercadoria apreendida e 3 procedimentos administrativos instaurados por fatos similares), o magistrado de primeiro grau demonstra que a praxe adotada para casos mais complexos que a presente hipótese é de remessa dos feitos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP. 



    Nesse contexto, o parecer ministerial perante o Supremo Tribunal Federal enfatiza que “competia ao Juízo de origem a remessa dos autos à 2ª de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, instância revisora e de controle do Parquet, a quem caberia a reanálise acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Ademais, não é caso de manifesta inadmissibilidade do acordo, observando-se que casos semelhantes foram encaminhados ao órgão superior do Ministério Público Federal, conforme aduzido pelo próprio Juízo de origem”.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, §1º, e 192 do RISTF, concedo a presente ordem de habeas corpus, para determinar a remessa da ação penal de origem à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, com o fim de que esta aprecie, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato do representante do Parquet que deixou de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal em face da paciente. Decorrido o prazo sem manifestação, a ação penal poderá seguir seu curso na instância competente.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente